Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO/CUSTEIO DE SERVIÇO DE HOME CARE. DEMONSTRADOS OS PRESSUPOSTOS DA URGÊNCIA DA MEDIDA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO JURÍDICA DA DECISÃO ORIGINÁRIA: PACIENTE IDOSA E DEPENDENTE DE TERCEIROS, EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA DO TRATAMENTO COMO DESDOBRAMENTO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS. PRECEDENTE DO TJDFT. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de Instrumento (com pedido liminar) interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores o Distrito Federal contra a decisão do Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário (deferimento de medida de urgência consistente na autorização/custeio de serviço de home care).
II. A parte agravante sustenta, em síntese, a não obrigatoriedade de custeio do tratamento, seja por se tratar de plano de autogestão (caráter solidário e mutualista), seja porque o quadro de saúde da agravada se enquadraria em “internação domiciliar”, mas sim em “assistência domiciliar” (cobertura excluída). Por isso, postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão ora revista e, no mérito, a reforma do decisum para o indeferimento da medida de urgência.
III. Resultam demonstrados, na origem, os pressupostos da urgência da medida a justificar, por ora, a manutenção da conclusão jurídica da decisão originária.
IV. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à presente situação fática não afasta a obrigação (primária) dos planos administrados por entidade deautogestão de cumprirem as obrigações contratuais (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 901.638/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 20/10/2016), dado que a autonomia da vontade não pode se sobrepor aos valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde (Código Civil, art. 421), atrelados que estão à dignidade da pessoa humana.
V. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável a quem adere/consumidor (3a Turma, REsp n. 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/6/2015, e AgInt no AREsp 1750535 / SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/05/2021).
VI. No caso concreto, os relatórios médicos, a par de atestarem se tratar de paciente idosa e dependente de terceiros (“cuidadora 24 horas”), externam a necessidade, após a alta hospitalar, de “home care com fisioterapia motora e respiratória e avaliação nutricional”.
VII. De outro lado, a Diretoria do Plano de Saúde informa que [...] Conforme parecer da auditoria concorrente, "a beneficiária em epígrafe, não pontua conforme Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar - NEAD para internação domiciliar conforme critérios de elegibilidade. Um dos critérios para internação e/ou assistência domiciliar é o paciente encontrar-se internado em ambiente hospitalar e o paciente recebeu alta em 20/04/2022. Portanto, a paciente necessita, a princípio, de cuidador para as atividades diárias de vida" (...) sendo que [...] não existe tratamento alternativo mais barato custeado pelo SUS [...].
VIII. Nesse quadro de expressa indicação médica do tratamento de “home care” como desdobramento da internação hospitalar, além da ausência de indicação de procedimentos alternativos custeados pelo plano de saúde (ou pela rede pública), prevalece, por ora, o direito da parte agravada ao recebimento dos cuidados à manutenção da estabilidade do quadro de saúde ao menos até o julgamento de mérito da demanda originária (já ofertada contestação).
IX. Na mesma linha de raciocínio, o recente julgado da 5a Turma Cível do TJDFT: acórdão 1430589, Relator: MARIA IVATÔNIA, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022.
X. Confirma-se, portanto, a decisão ora revista: deferimento da tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento de “home care” até o julgamento de mérito da demanda originária.
XI. Improvido o agravo de instrumento. Mantida a decisão originária por seus sólidos fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.